Tribunal: TJMT
Processo: 1034326-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1034326-74.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO HENRIQUE MOURA SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Obrigação C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 65,81 (sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), lançado no cadastro negativo em 08/04/2022.
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Da análise detida aos autos verifico que razão não assiste à Reclamada, pois não trouxe aos autos provas que demonstre a contratação dos serviços indicados na contestação.
Assim, não é possível afirmar com toda certeza que o negócio jurídico e o débito, que originaram a negativação, existiram, pois não há nenhuma prova nesse sentido.
Dessa forma, resta evidente que a parte Reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial.
Descura, assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora.
Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito e desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, in casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. (...)”
5. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, apresentou apenas telas sistêmicas, as quais não tem força probatória quando não acompanhadas de documentos não produzidos unilateralmente, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
7. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
9. Súmula 22 da Turma Recursal Única deste Estado: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida não possui anotações posteriores.
12. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034326-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE MOURA SOUZA - CPF: 025.306.391-40 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024